Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733365-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARY VIRGINIA ARAUZ CUELLAR, JOSÉ ALBERTO VELASCO BARBOZA, RITA HELLEN BARBOZA DE VELASCO, ELSA FLORES MOISES YDA. DE BARBOSA, MARIA DEL PILAR BARBOZA FLORES, MERCEDES BARBOZA ZABALA DE VELASCO RECORRIDO: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. ação de conhecimento. autor estrangeiro e não residente no brasil. prestação de caução. exigência. licitude. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que determinou a prestação de caução a autor estrangeiro não residente no Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a providência determinada pelo magistrado está em desacordo com a exceção prevista no art. 83, §1o, do CPC, uma vez que o autor estrangeiro reside em país signatário do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa firmado pelos Estados integrantes do Mercosul, internacionalizado pelo Decreto 2.067/1996 e ampliado pelo Decreto no 6.891/2009. III. Razões de decidir 3. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação dos termos do Tratado é a de que deve haver tratamento igualitário entre os cidadãos, de maneira que, se não for exigida a prestação de caução por um cidadão autor brasileiro que ingressa em juízo, o mesmo deve ocorrer com qualquer cidadão residente nos países signatários que procura acesso à jurisdição. Do contrário, se é exigida a prestação da garantia a um nacional, como estabelece o art. 83 do CPC, não incide a exceção de trata o §1o da referida norma, segundo a qual não se exigirá a caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O ordenamento jurídico brasileiro exige a prestação de caução por nacional que não resida ou deixe de residir no Brasil, e não possuir bens suficientes em território brasileiro para garantir o pagamento da verba sucumbencial caso perca a demanda, de maneira que o mesmo tratamento deve ser dispensado a estrangeiro residente em país signatário do referido Acordo em idêntica situação.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 83, §3o; Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Cível, Comercial, Trabalhista e Administrativa firmado pelos Estados integrantes do Mercosul, internacionalizado pelo Decreto 2.067/1996 e ampliado pelo Decreto no 6.891/2009. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.991.994/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.) A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 83, sustentando ser incabível a exigência de caução in casu, ao argumento de que os insurgentes seriam cidadãos bolivianos e residentes permanentes na República da Bolívia, país integrante do Mercosul e contemplado pelo Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul ratificado pelo Brasil pelo Decreto 6.891/2009, o qual prevê a dispensa de caução ou depósito em circunstâncias como a dos presentes autos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 83 do Código de Processo Civil e no invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a hipótese não enquadra na exceção prevista no art. 83, §1o, do CPC, pois o ordenamento jurídico brasileiro exige a prestação de caução por nacional que não resida ou deixe de residir no Brasil, e não possuir bens suficientes em território brasileiro para garantir o pagamento da verba sucumbencial, caso perca a demanda, de maneira que idêntico tratamento deve ser dispensado a estrangeiro residente em país signatário do referido Acordo” (ID 66716468 – Pág.12). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024